Tribunal: TJPA
Processo: 0001025-78.2014.8.14.0200
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3595 - Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ART. 160, DO CÃDIGO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÃÃO POR ALEGADA DECISÃO CONTRÃRIA ÃS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRETENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL JÃ DECLARADA QUANDO DA DECISÃO CONDENATÃRIA, IMPEDINDO ASSIM QUALQUER ANÃLISE DO MÃRITO DO RECURSO APRESENTADO, ALÃM DO QUE, EM MATÃRIA DE PRESCRIÃÃO JÃ DECLARADA, O RECURSO QUE SE MOSTRA CABÃVEL Ã O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, CONFORME ART. 581, VIII, DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001025-78.2014.814.0200
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Daniel Libardi de Souza

ADVOGADO(A):

Def. Púb. Fábio Pires Namekata
APELADA: A Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 160, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRETENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL JÁ DECLARADA QUANDO DA DECISÃO CONDENATÓRIA, IMPEDINDO ASSIM QUALQUER ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO APRESENTADO, ALÉM DO QUE, EM MATÉRIA DE PRESCRIÇÃO JÁ DECLARADA, O RECURSO QUE SE MOSTRA CABÍVEL É O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, CONFORME ART. 581, VIII, DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que é apelante
DANIEL LIBARDI DE SOUZA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
DO RECURSO INTERPOSTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Daniel Libardi de Souza
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pelo crime descrito no art. 160 do Código Penal Militar (desrespeitar superior diante de outro militar), tendo sido reconhecido, logo em seguida, a configuração do instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, haja vista ter decorrido mais de 02 anos entre a data de recebimento da denúncia acusatória e a sentença condenatória, com esteio no art. 123, IV e art. 125, VII, todos do Código Penal Militar.

Narra a denúncia
que no dia 06/03/2014, por volta das 10h:30min., no interior do 4º BPM sediado no município de Marabá, o Sd PM José Coelho Lourenço Júnior, encontrava-se na sala do Pelotão Alfa fiscalizando uma avaliação do curso de formação de soldados da PM/PA, quando a Capitão PM Edinei entrou no recinto e, no período que permaneceu, determinou que retirassem uma mochila que estava na carteira do denunciado, tendo o AL CFSD Machado a fim de agredi-lo, razão pela qual o SD PM José Coelho interveio empurrando o AL CFSD Machado, para salvaguardar a integridade física do mesmo. O Sd PM José Coelho ordenou que o denunciado se afastasse, todavia o denunciado não acatou a ordem, e disse as seguintes palavras ao Sd José Coelho: ¿EU NÃO TENHO MEDO DE TI¿.

Em virtude disso, o Sd José Coelho acionou o Cap. Edinei que retornou ao local e após tomar conhecimento dos fatos, deu voz de prisão em flagrante ao denunciado.

Em razões recursais
, postula a defesa a absolvição do recorrente, alegando que as provas existentes nos autos são no sentido de que o apelante não cometeu qualquer crime contra superior hierárquico, tendo sido as palavras proferidas pelo recorrente dirigidas ao aluno CFSD Machado, após este ter jogado seu notebook ao chão, razão pela qual requer também, após sua absolvição, que seja oficiado à PM/PA para reintegrar o apelante às fileiras da corporação.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do presente recurso e improvimento.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo, por entender que por já encontrar-se prescrita a pretensão estatal, não cabe agora análise do mérito do recurso em questão..

É o relatório.

Sem revisão, por ser crime com pena de detenção.
VOTO

Inicialmente, antes de adentrarmos no mérito do presente recurso, vislumbro que a apelação manejada não merece ser conhecida, tendo em vista que ainda no juízo a quo, quando da decisão condenatória, o conselho de sentença, após a condenação imposta ao recorrente, reconheceu, de ofício, a prescrição punitiva estatal em sua modalidade retroativa, razão pela qual declarou, naquele ato, prescrito o crime atribuído ao apelante e, por conseguinte, a extinção de sua punibilidade.

No entanto, inconformado com tal decisão, o denunciado interpôs recurso de apelação, pleiteando sua absolvição e, consequentemente, sua reintegração ao corpo de soldados da Polícia Militar do Estado do Pará.

Em que pese o inconformismo acima narrado, a prescrição do crime em questão se encontra configurada, impedindo qualquer análise de mérito recursal em sede de apelação penal, quando, na verdade, deveria ter sido manejado o recurso cabível, que no caso seria o Recurso em Sentido Estrito, conforme art. 581, VIII, do CPP.

Apesar de percebermos que não houve má fé da parte apelante em interpor este recurso, vejo que erro grosseiro existiu, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade ao caso em estudo, já que a Lei Processual Penal traz de forma objetiva e clara o recurso específico para hipóteses de prescrição e extinção da punibilidade (art. 581, VIII, do CPP).

Nesse mesmo sentido
:
¿PENAL. PROCESSUAL. RECURSO CRIMINAL. RECEBIMENTO COMO APELAÇÃO. DESCAMINHO E CONTRABANDO. ART. 334 DO CP. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se aplica o princípio da fungibilidade, quando há previsão de recurso pertinente, expressamente previsto em lei. Precedente da Turma.
2. Recurso não conhecido.¿
(ACR 2000.01.00.014277-9/AC, Rel. Des. Federal Carlos Olavo, 4ª Turma, DJ 2 de 31/05/05, p. 49.)
¿Recurso. Fungibilidade. Erro grosseiro. Conversão. Propriedade. Somente cabe a conversão quando a jurisprudência sobre a adequação do recurso mostra-se oscilante.¿
(STF. AgRegRMS 21.336-6-DF. DJU de 30/06/95, p. 20.410.)

Os efeitos da prescrição se mostram tão rígidos que podemos destacar, entre outros aqueles

que importam em: (
a
)
extinguir
a punibilidade do agente (
CP
, art. 107, n. IV); (
b
)
legitimar
a absolvição sumária
do imputado (
CPP
, art. 397, IV); (
c
)
não permitir
que se formule contra o acusado
juízo de desvalor
quanto
à sua conduta pessoal e social; (
d
)
assegurar
ao réu
a possibilidade
de obtenção de certidão
negativa
de antecedentes penais,
ressalvadas as exceções legais
(
LEP
, art. 202;
Resolução STF
nº 356/2008,
v.g.
); (
e
)
obstar
o prosseguimento
do processo penal de conhecimento
em razão
da perda de seu objeto; (
f
)
manter íntegro
o estado de primariedade
do réu;
e
(
g
)
vedar
a instauração,
contra o acusado
,
de novo
processo penal
pelo mesmo fato
.

Além do mais, o que se mostrou no recurso aqui interposto, foi que o denunciado, ora recorrente, traçou teses referente apenas a sua absolvição por ter a decisão condenatória sido imposta contrária às provas dos autos, não combatendo a prescrição em si, o que se mostra como impeditivo até mesmo para a interposição do Recurso em Sentido Estrito ao caso em estudo.
¿
¿
Habeas Corpus
¿.
Impetração para desconstituição
de acórdão que,
em grau de apelação
da paciente,
julgou
, de ofício,
extinta a punibilidade
,
pela prescrição da pretensão punitiva
.
Alegação de interesse
no julgamento da apelação,
pelo mérito
,
com exame
de seu pedido de absolvição. `
Habeas corpus
¿
indeferido
.
Se foi julgada extinta
a punibilidade,
pela prescrição
da
própria pretensão punitiva,
desaparece o interesse
da ré
ao exame do pedido de absolvição
contido na apelação.
Não havendo
qualquer risco de constrangimento ilegal à liberdade da paciente,
não é de ser deferido
o `writ¿.
¿ (
HC 65.211/DF
, Rel. Min. SYDNEY SANCHES -
grifei
)

Por tais razões, deixo de conhecer o recurso interposto, dando por prejudicada a análise do mérito recursal.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do presente recurso.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém, 27 de abril de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator